Tribunal: TJSP
Processo: 1000254-75.2016.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Apelação – Ação de Cobrança - Serviços Médicos prestados e não quitados - Comprovação do trabalho efetuado – Afirmação de ilegitimidade de parte - Município que participa de Consórcio - Estipulação no ato de constituição da responsabilidade - Reconhecimento de solidariedade - Viabilidade de o credor exigir, de determinado devedor o pagamento - Forma de atualização correta, a partir da data do

Ementa:
Apelação – Ação de Cobrança - Serviços Médicos prestados e não quitados - Comprovação do trabalho efetuado – Afirmação de ilegitimidade de parte - Município que participa de Consórcio - Estipulação no ato de constituição da responsabilidade - Reconhecimento de solidariedade - Viabilidade de o credor exigir, de determinado devedor o pagamento - Forma de atualização correta, a partir da data do vencimento - Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000254-75.2016.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, é apelado TORAX E VASCULAR -
SERVICOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000254-75.2016.8.26.0363 -Voto no 47918
2
Voto no 47.918
Apelação Cível no 1000254-75.2016.8.26.0363
Apelante: Prefeitura Municipal de Mogi MIrim
Apelado: Torax e Vascular - Servicos Médicos Sociedade Simples Ltda.
Interessado: Consórcio Intermunicipal de Saúde "08 de Abril"
Comarca: Mogi-Mirim
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Apelação – Ação de Cobrança - Serviços Médicos prestados e
não quitados - Comprovação do trabalho efetuado – Afirmação
de ilegitimidade de parte - Município que participa de
Consórcio
-
Estipulação
no
ato
de
constituição
da
responsabilidade - Reconhecimento de solidariedade -
Viabilidade de o credor exigir, de determinado devedor o
pagamento - Forma de atualização correta, a partir da data do
vencimento - Apelo improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000254-75.2016.8.26.0363 -Voto no 47918
3
Aos relatórios anteriores, é acrescentado que, por decisão do Colendo
Órgão Especial deste Tribunal, foi reconhecida a competência desta Câmara para o
julgamento da apelação ajuizada pelo Munícipio de Mogi Mirim, que inconformado
com a condenação que lhe foi imposta no sentido de efetuar o pagamento R$ 3.088,75.
Afirmando, para tanto, ser parte ilegítima, pois a responsabilidade é do Consórcio
Intermunicipal de Saúde 08 de abril. No mérito, argumenta haver efetuado todos os
repasses devidos e alega que, caso não tenha sido realizado o pagamento não pode ser
responsabilizado.
Houve a apresentação da contrarrazão em que se pede a manutenção da
sentença.
Este é o relatório.
O apelo não procede.
Resta induvidoso que os serviços médicos foram prestados pela autora.
Não há impugnação deste fato as Notas Fiscais estabelecem esta circunstância.
Alude o apelante que o pagamento não é de sua responsabilidade, pois
houve a formação de Consórcio entre vários Municípios e que ele seria o encarregado
do pagamento.
Creio, data vênia, que, neste caso, há solidariedade entre os Municípios
integrantes do Consórcio. Foi ele devidamente criado, possuiu patrimônio, mas, de
acordo com o artigo 35 do ato de constituição, é reconhecido expressamente que seus
componentes respondem subsidiariamente pelas obrigações assumidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000254-75.2016.8.26.0363 -Voto no 47918
4
Interpretando
esta
disposição
contratual,
fica,
ao
meu juízo,
perfeitamente caracterizada a solidariedade, podendo, em consequência, o credor exigir
o cumprimento da obrigação de qualquer um dos devedores solidários,
Desta maneira, compete ao Município efetuar o pagamento e, caso
convenha, exigir do Consórcio o reembolso do dispendido.
Em face desta constatação, o apelo deve ser improvido.
É mantida a forma de atualização do débito como firmado na sentença.
As verbas de sucumbência não são alteradas. Considerando o que
determina o Código de Processo Civil, a verba honorária é de dezesseis, por cento
observando-se o critério da sentença.,
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator